Tribunal: TJPA
Processo: 0808437-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808437-06.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CAMPOS CORREA

AGRAVADO: BRUNO RAONI DA SILVA CAMPOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – VÍNCULO PARENTAL– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO DO ENCARGO ALIMENTAR – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO - FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR EM SALÁRIO MÍNIMO - DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO – TABELA DE DÉBITOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE COM VALOR DEVIDOS – SUPOSTO EXCESSO NA EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 490 DO STF – SALÁRIO MÍNIMO FIXADO APENAS COMO VALOR INICIAL – INCIDÊNCIA DO IMPERATIVO DO ART. 491 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – CORRETA APLICAÇÃO

- VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO CORRESPONDENTE AO TEMPO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO O ENCARGO ALIMENTAR COM DEVIDO ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO, e na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relatar.

Julgado na 1ª Sessão Extraordinária de 2020 da 1ª Turma de Direito Privado, realizada por meio de videoconferência no dia 18/12/2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador - Relator

.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento (Processo nº 0808437-06.2018.8.14.0000 – processo virtual)

com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
L.A.C.C.
em face da decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara de Cível e Empresarial de Santarém,
que
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO apresentada nos autos de cumprimento de sentença, prolatada nos autos da Ação de Alimentos nº 0000025-05.2014.8.14.0051
, ajuizada por
B.R.D.S.C.C
.

Em suas razões
(Núm. 1097756, p. 1/10),
afirma o agravante que a decisão combatida, de
25/06/2013,

impôs-lhe o pagamento de alimentos mensais em favor do recorrido, arbitrados em
05 (cinco) salários mínimos, durante o período de 04 (quatro) anos.

Esclarece que em fase de cumprimento de sentença, foi apresentada pelo agravado planilha de débito que somava o valor de R$ 169.900,62 (cento e sessenta e nove mil, novecentos Reais, sessenta e dois centavos), montante que o recorrente rechaçou por meio de peça impugnatória, ocasião em que entende ter demonstrado excesso no montante do débito atualizado, vez que o valor correto da dívida alimentar seria de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta Reais). Destaca que o julgador primevo, através da decisão ora objurgada rejeitou a referida impugnação, por entender correto os valores cobrados na planilha.

Sustenta o agravante que a rejeição da impugnação configurou desrespeito ao princípio da inalterabilidade da sentença, emanado do art. 494 do CPC, alertando, ainda, que os cálculos expostos evidenciam a cobrança de juros, na contramão da súmula 490 do STF, a qual afasta a incidência de juros no cálculo da indenização oriunda de responsabilidade civil com base no salário mínimo, bastando, nos casos em que houver o seu descumprimento, a cobrança do número de salários determinado na sentença. Afirma, ainda, desproporcionada a aplicação de qualquer correção monetária.

O recorrente destaca, também, que por meio de ordem judicial no Sistema BacenJud, foi bloqueado valores depositados em sua conta corrente, que somam a quantia de R$ 69.423,35 ( sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três, trinta e cinco Reais), valor que ultrapassa o débito real, cujo possível levantamento acarretará prejuízo irreparável.

Busca seja reconhecido o excesso na execução, com o afastamento da aplicação da correção monetária e juros, e extinção da execução pela inexistência de débito, em razão do adimplemento da dívida alimentar, que entende ter sido solvida com a liberação do valor de R$ 91.100,62 (noventa e um mil e cem reais e sessenta e dois centavos), conforme consta dos autos, e que seja provido o presente recurso.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sustar o levantamento da penhora realizada pelo bloqueio, e no mérito o provimento do recurso, com a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e converteu a indisponibilidade em penhora, para julgar extinta o processo de execução.

Determinei ao agravante que juntasse aos autos a certidão ou documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso
(Núm. 1178718, p.1/2),
o que foi devidamente cumprido, conforme se vê dos documentos de
ID nº 118797 e 1187975.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente
(Núm. 12746717, p. 1/3).

Apresentadas contrarrazões ao recurso –
Núm. 1385163, p. 2/9.

Pedido de substabelecimento apresentado pelo agravante no
ID 1385228, p.1/2.

É o que cabe relatar.

Incluído o feito na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Os argumentos iniciais da peça recursal, pelo não cabimento da pensão alimentícia

configura matéria cuja discussão foi alcançada pela preclusão, uma vez que esgotada a análise na tramitação do feito na fase de conhecimento, impondo-se, assim
o não conheço do recurso quanto a esse ponto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso em seus demais pontos.

O presente agravo de instrumento exige a análise da decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença, por meio do qual a parte agravante visa adimplir a sentença condenatória de alimentos, com a modificação da decisão vergastada, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

Insta ponderar que os feitos que cercam o encargo alimentar e o seu cumprimento, exigem prestação rápida e complexa do julgador, que dispensam cautela do julgador em razão dos significativos reflexos nas relações familiares, e de imensurável importância nas relações humanas.

Sobre o assunto, Farias, C.C. e Rosenvald, N. (Curso de Direito Civil. Família. Salvador, Editora JusPODVM, 2020), ressaltam que
“partindo da afirmação de que os alimentos constituem expressão concreta do princípio da dignidade humana e asseguram a própria subsistência da pessoa humana, é fácil depreender a natural exigência de um mecanismo célere, eficaz e efetivo de cobrança nas prestações alimentícias. Até mesmo porque a relutância no cumprimento da obrigação alimentar coloca em xeque não apenas a efetividade de uma decisão judicial, mas o próprio direito à vida e o fundamento do ordenamento jurídico, que é a proteção do ser humano”

Nesse sentido, o CPC disciplina nos arts. 528 à 533, o rito a ser observado no cumprimento de obrigação de crédito alimentar, consubstanciado em título executivo judicial que reconhece encargo alimentar, devendo-se aplicar as regras do cumprimento definitivo de pagar quantia certa.

As razões do presente recurso agravam evidenciam que o recorrente se insurge contra incidência de juros e correção monetária nos cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença, cuja exclusão foi indeferida na decisão da impugnação apresentada pelo agravante, o que busca o recorrente modificar.

Compulsando os autos, vê-se que os argumentos acerca do excesso nos valores arguidos pelo recorrente não merecem prosperar.

Isso porque, Ora, a decisão objurgada determinou que as parcelas alimentícias não adimplidas fossem honradas pelo devedor, aqui recorrente, nos valores assinalados na planilha apresentada junto com pedido de cumprimento de sentença nº
0005354-13.2010.814.0051,
vez que os valores cobrados não continham qualquer ilegalidade
– Núm. 1097788, p.11/

Necessário pontuar que supracitado demonstrativo de débito consta em anexo ao pedido de cumprimento de sentença, em consonância com o caput do art. 524 do CPC, assinalando o débito inicial da parcela, que no presente caso é o valor de 05 (cinco) salários mínimos, acrescido ao valor do juros de mora, cujo marco inicial deve ser a data em que deveria ter sido cumprida, nos exatos termos do art. 397 do Código Civil, in verbis:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Ademais, a teor do imperativo do art. 490 do CPC, nas ações relativas a obrigação de pagar quantia, tais quais as que circundam o pagamento de alimentos, torna-se obrigatória ao julgador, ao final, proferir decisão líquida, ou seja, deve prever o valor, o índice de correção monetária, seu termo inicial, a taxa de juros e seu devido marco, bem como a capitalização de juros.

No caso, a pensão alimentícia à qual o agravante deveria ter pago foi fixada em 05 (cinco) salários mínimos, devendo por isso constar em seu valor originário o fixado à época em que o encargo alimentar deveria ter sido pago. E em razão de seu inadimplemento, deve ser suportado pelo recorrente a fixação dos juros de mora, primeiro como instrumento ao cumprimento da ordem judicial, bem como o caráter alimentar da obrigação, concretizando assim os princípios da duração razoável do processo e da eficiência processual.

Nesse aspecto, cumpre consignar que o entendimento contido no enunciado na súmula 490 do STF, editada em 1969, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a prestação alimentar foi fixada em razão do vínculo parental e não como indenização por ato ilícito, bem como a Excelsa Corte, há muito já vem decidindo, em observância à Constituição Federal (art. 7º, IV), que a utilização do salário mínimo serve tão somente como parâmetro inicial do cálculo de indenização e a partir do vencimento da parcela inadimplida devem incidir a sua atualização pelos índices oficiais (RE 565.714 - Rel. Min. Carmen Lúcia, p. j. 30-4-2008, DJE 211 de 8-8-2008). Some-se a isso que, a decisão combatida ressalva
não ter havido incidência de correção monetária no cálculo apresentado às fls. 365/366 dos autos originários, estando tal cálculo de acordo com os parâmetros fixados na sentença
.

Os casos postos em julgamento perante os Tribunais pátrios tem mostrado que, estipulados os alimentos em salários mínimos e constituído o devedor em mora, o devedor do alimento deve pagar o valor que vigorava na data do vencimento do encargo, acrescido de juros e correção monetária, e não o valor do salário mínimo na data do pagamento.

É o que diz a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS.
DÉBITO ALIMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.
Os juros moratórios, na ação de alimentos, incidem a partir do vencimento da parcela alimentícia fixada por decisão judicial. Recurso não conhecido. (REsp 717068/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/2/2007, DJe 17/3/2008.

– grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDEXAÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO. RETROAÇÃO DOS ALIMENTOS À DATA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M NAS PARCELAS VENCIDAS.
1. No caso, a indexação dos alimentos atrelada ao salário mínimo operou-se em sentença transitada em julgado, sendo descabida, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a revisão do indexador (de salário mínimo para IGP-M). 2. Os alimentos majorados em sentença retroagem à data da citação. Exegese do art. 13, § 2º, da Lei n.º 5.478/68, da Súmula n.º 277 do STJ e da Conclusão n.º 18 do Centro de Estudos desta Corte de Justiça. 3. É cabível a incidência de juros legais e correção monetária pelo IGP-M nas parcelas vencidas (TJ-RS - AI: 70061540662 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 20/11/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014)
– grifamos.

Impugnação ao cumprimento de sentença. Juros moratórios. Verba de natureza alimentar. Percentual. Fixação. A dívida em apreço refere-se exclusivamente a prestação de natureza alimentar.
Deste modo, na esteira do posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que os juros de mora deverão ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês. Desprovido de qualquer fundamento jurídico o pedido de exclusão da correção monetária e da incidência dos juros de mora sob o crédito agravado falecido
. Com efeito, o falecimento não obsta a contagem dos consectários legais. Insta salientar que com a substituição processual, deverá o crédito do exequente falecido ser calculado da mesma forma que os demais créditos a fim de que seja salvaguardado o direito dos herdeiros. Infere-se que inexistindo os alegados excessos de execução, o reconhecimento da improcedência da impugnação à execução é medida que se impõe. Negaram provimento ao recurso. (TJMG, AI 1.0024.00.045378-7/002, rel. Des. Sebastião Pereira de Souza, j. 16.04.2008)
– grifamos.

A decisão objurgada, que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente ao cumprimento de sentença originária, mantendo a incidência dos juros de mora assinalada na planilha de débito, encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, merecendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente o presente agravo de instrumento, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO
, conforme os fundamentos lançados acima.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/01/2021